Tribunal: TJSP
Processo: 1500076-59.2019.8.26.0591
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação da Defesa – Violência doméstica – Lesão corporal – Materialidade e autoria comprovadas – Exame pericial que bem comprovou as lesões corporais – Consistentes depoimentos da vítima e do policial militar – Negativa do acusado isolada do contexto probatório – Condenação mantida – Pena-base corretamente fixada acima do mínimo legal, por força dos maus antecedentes do réu –

Ementa:
Apelação da Defesa – Violência doméstica – Lesão corporal – Materialidade e autoria comprovadas – Exame pericial que bem comprovou as lesões corporais – Consistentes depoimentos da vítima e do policial militar – Negativa do acusado isolada do contexto probatório – Condenação mantida – Pena-base corretamente fixada acima do mínimo legal, por força dos maus antecedentes do réu – Circunstância agravante da reincidência, bem reconhecida, e circunstância agravante de crime praticado na seara doméstica afastada, eis que já considerada para qualificar o ilícito – Patamar de exasperação reajustado para 1/8, a fim de se evitar inadmissível "bis in idem" – Regime prisional semiaberto que se mostrou necessário à repressão do delito – Inviabilidade de substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos – Vedação legal – Recurso de apelação parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500076-59.2019.8.26.0591, da Comarca de Junqueirópolis, em que é apelante TIAGO DE
JESUS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO, PARA REDUZIR A PENA DE TIAGO DE JESUS
PARA 03 MESES E 18 DIAS DE DETENÇÃO, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS
DA R. SENTENÇA. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500076-59.2019.8.26.0591 -Voto no 15104
2
Voto no 15104
Apelação no 1500076-59.2019.8.26.0591
Comarca de Junqueirópolis
Apelante: Tiago de Jesus
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Marcelo Luiz Leano
Ementa
Apelação da Defesa Violência doméstica Lesão corporal
Materialidade e autoria comprovadas Exame pericial que bem
comprovou as lesões corporais Consistentes depoimentos da
vítima e do policial militar Negativa do acusado isolada do
contexto probatório
Condenação mantida
Pena-base
corretamente fixada acima do mínimo legal, por força dos maus
antecedentes do réu Circunstância agravante da reincidência,
bem reconhecida, e circunstância agravante de crime praticado na
seara doméstica afastada, eis que já considerada para qualificar o
ilícito Patamar de exasperação reajustado para 1/8, a fim de se
evitar inadmissível “bis in idem” Regime prisional semiaberto
que se mostrou necessário à repressão do delito Inviabilidade de
substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos
Vedação legal Recurso de apelação parcialmente provido.
Vistos.
TIAGO DE JESUS foi condenado a cumprir a pena de
04 meses e 02 dias de detenção, em regime prisional inicial semiaberto, por infração
ao artigo 129, § 9o, do Código Penal.
Inconformado o réu apela, pretendendo a sua absolvição
sob a alegação de insuficiência de provas.
Recurso bem processado e respondido em contrarrazões.
A Douta Procuradoria opinou pelo não provimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500076-59.2019.8.26.0591 -Voto no 15104
3
recurso.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 30 de março de 2019, por
volta das 22,10 horas, na chácara “Nossa Senhora Aparecida”, propriedade rural
localizada na cidade de Junqueirópolis, TIAGO DE JESUS, prevalecendo-se de
relações domésticas e familiares, ofendeu a integridade física de sua ex-
companheira Rosângela Sevilha Rodrigues, causando-lhe lesões corporais de
natureza leve.
Segundo o apurado, o réu e a vítima conviveram em
união estável por nove anos e estavam separados há quase de vinte anos, até que na
data dos fatos, durante discussão, ele a agrediu com diversos socos no rosto.
Ocorre que a vítima não se resignou com o ocorrido e
acionou a polícia, de sorte que os policiais militares acorreram ao local e abordaram
o acusado, que foi preso em flagrante e encaminhado ao distrito policial, onde foi
interrogado pela autoridade policial e negou a acusação; interrogado em Juízo ele
agiu da mesma forma.
Entretanto,
ouvida
na
fase
administrativa
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500076-59.2019.8.26.0591 -Voto no 15104
4
investigação, a vítima deu conta de que, após a ingestão de bebidas alcoólicas, o
acusado, seu ex-companheiro, a agrediu com diversos socos no rosto.
Não seria demais afirmar que nos crimes praticados em
ambiente doméstico ou familiar, nos quais normalmente não há testemunhas, a
palavra da vítima ganha especial relevância, não podendo ser desconsiderada,
notadamente se em consonância com os demais elementos de prova existentes nos
autos.
Nesse sentido:
“PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
LESÃO
CORPORAL.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. JUSTA CAUSA. REGISTROS
FOTOGRÁFICOS E DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE CORPO DE
DELITO. IRRELEVÂNCIA PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL
POSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 1. As
declarações da vítima e os registros fotográficos realizados na delegacia de
polícia especializada no atendimento à mulher formam, segundo a instância
ordinária, a justa causa para a deflagração da ação penal em desfavor do
recorrente. 2. Consoante entendimento desta Corte Superior, nos crimes
praticados em ambiente doméstico ou familiar, onde normalmente inexiste
testemunha, a palavra da vítima ganha especial relevo e, por isso, não pode sofrer
menoscabo, ainda mais se guardar sintonia com outros elementos de convicção
disponíveis nos autos. Precedentes. 3. Ademais, cumpre acrescentar que a falta do
exame de corpo de delito não pode obstar a persecutio crimine in iudicio. Ela não
retira, aí, a admissibilidade da demanda, podendo, inclusive, ser realizado no
curso do processo (STF - HC 78719, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda
Pertence, DJ de 25/6/1999). Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 962.903/DF, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016).
Observo ainda que os relatos da ofendida foram
corroborados pelo exame pericial, que bastou a demonstrar as lesões corporais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500076-59.2019.8.26.0591 -Voto no 15104
5
sofridas por ela, consistentes em “ferimentos corto-contusos em face”, e pelo
depoimento judicial do policial militar Edmilson Donizete Corrêa, dando conta de
que foi acionado para atender uma ocorrência de desentendimento e que ao chegar
ao local do entrevero se deparou com a vítima lesionada, ocasião em que ela lhe
relatou as agressões perpetradas pelo réu, que foi preso em flagrante.
Portanto, a condenação pelo crime de lesão corporal
qualificada pela violência doméstica era mesmo de rigor.
A pena-base foi acertadamente imposta em 1/6 acima do
mínimo legal, em 03 meses e 15 dias de detenção, por força dos maus antecedentes
do acusado.
Na segunda etapa, a pena foi exasperada em 1/6 com
fundamento na circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, 'f', do Código
Penal e na reincidência do réu.
Entretanto, observo que o fato de se tratar de crime
praticado na seara doméstica já foi utilizado para qualificá-lo, a teor do artigo 129, §
9o, do Código Penal, de sorte que a incidência da circunstância agravante do artigo
61, inciso II, “f”, do Código Penal configura o inadmissível “bis in idem”.
Deste modo, a meu sentir, é mais adequado o aumento
da pena, na segunda fase da dosimetria, no patamar de 1/8, atingindo 03 meses e 18
dias de detenção, considerada tão somente a reincidência do réu.
Observo ainda que a hipótese admitiria a exasperação em
maior patamar, eis que se trata de acusado multirreincidente, mas assim fica
mantido, haja vista a resignação do representante do Ministério Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500076-59.2019.8.26.0591 -Voto no 15104
6
Por fim, foi acertada a fixação do o regime prisional
semiaberto para o início do cumprimento da pena, em razão dos maus antecedentes
e da multirreincidência do acusado, a teor do artigo 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, do
Código Penal, havendo óbice à substituição da pena corporal por pena alternativa
por se tratar de crime cometido em situação de violência doméstica e familiar contra
a mulher, nos termos do artigo 41 da Lei no 11.340/2006, bem como em decorrência
dos mencionados antecedentes criminais.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO, PARA REDUZIR A PENA DE TIAGO DE
JESUS PARA 03 MESES E 18 DIAS DE DETENÇÃO, MANTIDOS OS
DEMAIS TERMOS DA R. SENTENÇA.
Andrade de Castro
Relator